Tribunal: TJDFT
Processo: 0704645-24.2020.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE, REJEITADA. DIA DE JOGO DA COPA DO MUNDO. PRORROGAÇÃO DE PRAZOS. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA. TESE SUSCITADA EM ALEGAÇÕES FINAIS. DEVOLUÇÃO AMPLA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. JUSTA CAUSA E URGÊNCIA NÃO VERIFICADAS. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO VÁLIDO DE MORADOR. PROVA ILÍCITA. FRUTO DA ÁRVORE ENVENENADA. AUSÊNCIA DE PROVAS INDEPENDENTES. ABSOLVIÇÃO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. RECURSO PROVIDO.

1. A sentença foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico, no dia 30-novembro-2022, com publicação no primeiro dia útil subsequente, ou seja, 1o-dezembro-2022. O início do prazo ocorreria no dia 2-dezembro-2022, (sexta-feira), entretanto, nessa data houve jogo da Seleção Brasileira Masculina de Futebol no Campeonato Mundial de 2022 (Copa do Mundo), de modo que o expediente deste Tribunal de Justiça foi reduzido e os prazos prorrogados, conforme Portaria Conjunta n. 132/202. O prazo para a interposição do recurso de apelação iniciou-se em 5-dezembro-2022 (segunda-feira) e findou no dia 9-dezembro-2022, assim, o recurso interposto no dia 8-dezembro-2022 foi tempestivo e deve ser conhecido.

2. O art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal consagra o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial".

2. Em repercussão geral (Tema 280), o Supremo Tribunal Federal definiu que “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori" (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010).

3. Não havendo comprovação de consentimento válido de morador para o ingresso no domicílio, nem verificada justa causa ou situação flagrancial urgente a amparar a entrada sem o aguardo da autorização judicial, impõe-se o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas mediante a violação de domicílio, bem como de todas que delas decorreram.

4. A informação dada pelo usuário abordado em frente à residência do réu de que ali estivera para consumirem juntos a droga por ele (usuário) ofertada, perfaz a conduta típica do artigo 33, § 3o, da Lei 11.343/2006, entretanto, não configura crime por parte do acusado. Eventual consumo de droga por parte do acusado não confirma as suspeitas de tráfico de drogas que motivaram a campana e não justifica o ingresso desautorizado dos policiais ao domicílio, o que contamina a prova da localização do celular objeto de crime anterior.

5. Ausentes provas válidas a lastrear o édito condenatório, a absolvição do apelante pelo crime de receptação dolosa (artigo 180, “caput”, do Código Penal) é medida de rigor, nos termos do artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

6. Preliminar de intempestividade rejeitada. Declarada, de ofício, a ilegalidade das provas advindas do ingresso em domicílio do acusado. Recurso provido.